Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-22.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016869-22.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSENI DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 822.993.152-68 (RECORRIDO), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de primeiro grau. A controvérsia originou-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte recorrida, ROSENI DOS SANTOS DA SILVA, alegou não ter firmado contrato de empréstimo com a instituição financeira e ter sido indevidamente negativada. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da dívida, condenou a agravante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e determinou a baixa da inscrição.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão no agravo interno referem-se à alegada nulidade da decisão monocrática, à existência e validade do contrato de empréstimo que originaria o débito questionado, bem como à ocorrência e ao
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática proferida encontra amparo na legislação processual civil vigente, notadamente no artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, e no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, especialmente quando a matéria veiculada no recurso inominado encontra-se em consonância com
a jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores
, precedentes obrigatórios
ou
jurisprudência dominante e consolidada desta Turma Recursal. A
demais, a
possibilidade de revisão da decisão monocrática pelo colegiado, mediante a interposição de agravo interno, com garantia de sustentação oral conforme Resolução TJMT n. 13/2025, assegura o devido processo legal e a ampla defesa, afastando qualquer pretensão de nulidade.

No mérito, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida com a agravada. Embora reconhecida
a
validade dos contratos eletrônicos e assinaturas digitais na contemporaneidade, é imperiosa a comprovação de autenticidade e autoria da contratação. A ausência de elementos mínimos de validação de identidade da consumidora, como assinatura digital qualificada, verificação biométrica ou
geolocalização
, aliada à falta de comprovação de que o valor do suposto empréstimo foi creditado em conta de titularidade da agravada, fragiliza a tese de validade do negócio jurídico.

A matéria referente à negativação indevida por ausência de comprovação da contratação, especialmente em relações de consumo, é pacífica e consolidada, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da dívida. A alegação de inadimplência da agravada, sem a demonstração prévia da existência e validade do contrato, torna-se irrelevante para a resolução da controvérsia.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, em decorrência da ausência de comprovação da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, configurando o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. O valor indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado
na sentença de primeiro grau revela-se proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal e com a dupla finalidade da indenização: compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso inominado quando a matéria discutida se encontra pacificada na jurisprudência desta Turma Recursal e nos precedentes dos Tribunais Superiores, assegurada a possibilidade de revisão via agravo interno.
2
. A instituição financeira possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do crédito do valor para legitimar a dívida e a negativação, sendo o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) pela inscrição indevida."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: Artigo 373, inciso I; Artigo 373, inciso II; Artigo 411, inciso III; Artigo 932, inciso IV, alínea "a"; Artigo 1.021, § 4º.

Código de Defesa do Consumidor: Artigo 6º, inciso VIII; Artigo 14.

Lei n.º 9.099/95: Artigo 43; Artigo 46; Artigo 55.

Medida Provisória n.º 2.200-2/2001.

Resolução TJMT n. 13, de
4
de setembro de 2025.

Súmula n.º 54 do STJ.

Súmula n.º 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
já qualificada nos autos
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de Recurso Inominado, negou provimento ao pleito da ora Agravante, mantendo, em sua integralidade, a sentença de primeiro grau.

A demanda originária foi ajuizada por ROSENI DOS SANTOS DA SILVA em face da Agravante, buscando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, em virtude de uma alegada negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A Agravada sustentou que jamais firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira, tampouco recebeu qualquer valor correspondente, sendo a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito completamente descabida e ilegítima.

Em sua defesa, a instituição financeira, ora Agravante, arguiu a regularidade da contratação e a inadimplência da Agravada, alegando que o débito era legítimo e que a negativação decorria do não pagamento das parcelas. Sustentou, ainda, que agiu no exercício regular de seu direito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O Juízo de Primeiro Grau, após análise das provas e considerando a aplicação das normas consumeristas, notadamente a inversão do ônus da prova, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A sentença declarou a inexistência da dívida objeto da negativação, condenou a CREFISA S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou a baixa d
efinitiva da inscrição indevida.

Inconformada com a sentença, a CREFISA S.A. interpôs Recurso Inominado, reiterando suas teses de defesa e pleiteando a reforma do julgado.

Este Relator, por meio de decisão monocrática, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. A decisão monocrática fundamentou-se na legalidade do julgamento singular, na ausência de comprovação idônea da contratação por parte da instituição financeira e na configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela negativação indevida, além de considerar razoável e proporcional o valor arbitrado a título de indenização.

Contra esta decisão monocrática, a Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão singular por suposta afronta ao artigo
932 do Código de Processo Civil e ao Enunciado 102 do FONAJE, bem como ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC, sob a alegação de que a controvérsia envolve análise complexa de mérito que demandaria julgamento colegiado. No mérito, repisou a tese de que a Recorrida celebrou o contrato e que sua inadimplência se deu por culpa exclusiva, por não ter mantido saldo suficiente em conta, invocando o artigo 373, inciso I, e o artigo 411, inciso III, ambos do CPC. Reiterou, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, e pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade do Agravo Interno e da Legalidade da Decisão Monocrática

O
Agravo Interno
interposto pela
CREFISA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

revela-se
tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No entanto, sua interposição não possui o condão de infirmar o acerto da decisão singular proferida por este Relator.

A tese suscitada pela Agravante acerca da nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao artigo 932 do Código de Processo Civil e ao Enunciado 102 do FONAJE, bem como ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio nem na sistemática dos Juizados Especiais. É imperioso destacar que a prolação de decisões monocráticas pelo Relator, em casos específicos, é uma prerrogativa legal que visa
a
otimização da prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, que são basilares para os Juizados Especiais, conforme o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso IV, alínea "a", confere ao Relator a faculdade de "negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência". O inciso VIII do mesmo artigo também permite que o Relator decida monocraticamente quando o recurso for contrário
a precedente dotado de eficácia vinculante
. Mesmo em sede de Juizados Especiais, onde a aplicação do CPC é subsidiária, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicação dessas normas, desde que não haja incompatibilidade com os princípios informadores da Lei n.º 9.099/95.
A matéria relativa à negativação indevida por ausência de comprovação da contratação encontra-se pacificada no âmbito das
Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores, configurando hipótese clássica de incidência do permissivo legal para julgamento monocrático, o que contribui para a efetividade da prestação jurisdicional, valor que constitui um dos pilares da sistemática dos Juizados Especiais.

Ademais, a constitucionalidade da delegação do julgamento ao Relator em tais circunstâncias foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 294 de Repercussão Geral. O cerne da compatibilidade reside na garantia de que a decisão monocrática possa ser submetida à revisão do órgão colegiado por meio do Agravo Interno, o que, de fato, ocorreu no presente caso. Ressalto que a Resolução TJMT n. 13, de
4
de setembro de 2025, assegura, inclusive, a possibilidade de sustentação oral em Agravo Interno perante as Turmas Recursais, reforçando a ampla defesa e o contraditório. Portanto, a via monocrática não apenas se revela adequada, mas também é plenamente compatível com os ditames constitucionais e infraconstitucionais, não causando qualquer prejuízo às partes e contribuindo para a eficiência do sistema de justiça. A alegação de que a controvérsia envolveria análise complexa de mérito carece de substrato, porquanto a questão central já se encontra suficientemente amadurecida e decidida por este colegiado em inúmeros precedentes.

A insurgência da Agravante, portanto, limita-se a mera irresignação com o resultado do julgamento, sem, contudo, demonstrar qualquer vício processual ou material apto a justificar a reforma da decisão singular sob o prisma da nulidade. Ademais, observa-se que a recorrente sequer enfrenta de forma efetiva os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se, inclusive, a invocar o Enunciado n. 102 do FONAJE, o qual já se encontra revogado, circunstância que evidencia a fragilidade de sua argumentação e reforça a ausência de elementos capazes de infirmar o decisum impugnado.

II. Do Mérito Recursal: Inexistência de Contrato Válido e Inversão do Ônus da Prova

A tese central do Agravo Interno no tocante ao mérito reside na reafirmação da existência da relação contratual e na alegação de inadimplência da Agravada por sua culpa exclusiva, com base no artigo 373, inciso I, e no artigo 411, inciso III, ambos do CPC. Contudo, tais argumentos não foram capazes de infirmar os fundamentos robustos da decisão monocrática, que analisou com acuidade a ausência de prova da contratação.

É inegável que o cenário jurídico contemporâneo,
impulsionado
pelo avanço tecnológico, reconhece a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos, incluindo as assinaturas digitais, conforme disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A dispensa da assinatura física, por si só, não invalida o negócio jurídico, desde
que
existam
mecanismos seguros e idôneos para atestar a autenticidade, a integridade e, sobretudo, a autoria da manifestação de vontade.

Entretanto, no caso em apreço, a Agravante falhou, de maneira crucial e patente, em demonstrar a observância dessas condições basilares para a validade do contrato. Conforme pontuado na decisão monocrática, o "contrato" juntado aos autos pela instituição financeira apresenta deficiências gritantes: carece de assinatura da consumidora, limita-se a uma vaga menção a "proposta enviada via
WhatsApp
", e, o que é mais grave, não é acompanhado de qualquer validação de identidade da Agravada por meios tecnológicos aceitáveis, como
selfie
, comparação biométrica, certificado digital ou confirmação por link autenticado. Mais preocupante ainda é a ausência de comprovação de que o valor do suposto empréstimo tenha
sido,
de fato, creditado em conta bancária de titularidade da Agravada.

A mera digitalização de documentos ou a descrição de um
modus operandi
de cobrança, por mais detalhada que seja a narrativa da Agravante, não se presta a suprir a lacuna probatória essencial quanto à gênese da relação contratual. Não se pode, sob o pálio da inovação tecnológica, esvaziar a segurança jurídica e a proteção ao consumidor, especialmente quando se trata de operações que podem gerar endividamento e negativações indevidas. A prova da efetiva e inequívoca contratação e da disposição do crédito na esfera patrimonial do consumidor é um pilar indispensável à validade do negócio jurídico e à legitimidade de qualquer cobrança subsequente.

Em face da relação de consumo evidente, estabelecida entre as partes, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor é
inafastável
. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como a aplicação subsidiária do artigo 373, inciso II, do CPC, impõe à Agravante, na qualidade de fornecedora de serviços, a obrigação de comprovar a existência e regularidade do contrato. A Agravada, ao alegar a inexistência de um vínculo obrigacional – um fato negativo –, torna inviável ou excessivamente difícil para si
a
produção de prova. Contrariamente, a instituição financeira, que detém todos os meios e o conhecimento técnico para registrar e comprovar suas operações
, possui
o dever de apresentar prova cabal do fato constitutivo de seu pretenso direito creditório, ou seja, a validade e a concretização do mútuo.

A tese da Agravante de que a Agravada deveria ter provado a existência de saldo em conta em 20/11/2023, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é juridicamente frágil e equivocada. A discussão sobre a inadimplência ou a ausência de saldo torna-se completamente secundária e superada
no momento em que
a própria existência e validade do contrato que lhe daria suporte não foram demonstradas. Não havendo prova de vínculo
jurídico, não há dívida exigível, e, por corolário lógico, não há que se falar em inadimplência ou obrigação de manter saldo. A argumentação da Agravante pressupõe a existência de um contrato válido, pressuposto este que, reitero, não foi minimamente cumprido no campo probatório.

A invocação do artigo 411, inciso III, do CPC, para presumir a veracidade de documentos não impugnados, igualmente não socorre a Agravante no presente caso. A decisão monocrática não se baseou na mera ausência de impugnação formal, mas sim na intrínseca fragilidade dos documentos apresentados pela própria instituição financeira, que, embora existentes, eram desprovidos dos elementos essenciais de autenticidade e autoria. A Agravada, ao negar a contratação, impugnou, de forma substancial, a idoneidade do "contrato" e de sua suposta origem. Portanto, a presunção de veracidade a que se refere o citado dispositivo legal não pode se sobrepor à carência de prova de um fato constitutivo elementar ao direito da Agravante.

Concluo, com convicção, que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência e a validade da relação jurídica que alegou ter estabelecido com a Agravada. A decisão monocrática, ao reconhecer a inexistência da dívida com fundamento na ausência de prova robusta da contratação e do crédito do valor, fez a correta e
inafastável
aplicação do direito ao caso concreto, em estrita consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

III. Do Dano Moral pela Inscrição Indevida e da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

A insurgência da Agravante
quanto à condenação por danos morais e ao seu
quantum
também não prospera. Uma vez que se reconhece a inexistência e inexigibilidade do débito, a inscrição do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes constitui, sem sombra de dúvidas, um ato ilícito. A responsabilidade da Agravante, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão sobre culpa na sua modalidade subjetiva.

A tese de que a Agravante agiu no exercício regular de direito é completamente esvaziada pela constatação da inexistência da dívida. Não há exercício regular de direito quando a conduta de negativar o nome de um consumidor decorre de um contrato não comprovado ou inexistente. A negligência na verificação da autenticidade da contratação ou na guarda de prova cabal do negócio jurídico representa uma quebra do dever de cautela inerente à atividade empresarial, especialmente em um mercado tão sensível como o de crédito.

A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é uníssona em reconhecer que a inscrição ou a manutenção indevida do nome de um consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.
Isso significa que a simples prova da negativação indevida é suficiente para que o dano moral seja
presumido, dada
a presunção de abalo ao crédito, à honra objetiva e subjetiva da pessoa, que se vê constrangida e impedida de realizar negócios. Não se exige, para a caracterização do dano moral nessa hipótese, a prova de efetivo prejuízo ou sofrimento. O dano é intrínseco ao ato ilícito.

No que concerne ao
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pela sentença de primeiro grau e mantido pela decisão monocrática, entendo que o valor se mostra plenamente adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esta Turma Recursal tem balizado suas decisões considerando não apenas o caráter compensatório para a vítima, mas também a função punitiva e pedagógica da indenização, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte das instituições financeiras.

O valor arbitrado não representa enriquecimento sem causa para a Agravada e, concomitantemente, cumpre o papel de advertir a Agravante sobre a imperiosidade de adotar mecanismos mais seguros e eficazes na contratação de seus serviços e na guarda dos documentos comprobatórios. A gravidade da inscrição indevida, a natureza da atividade desenvolvida pela Agravante (conceder crédito) e a falha manifesta na segurança do negócio demandam uma resposta jurisdicional que assegure o caráter pedagógico da medida. O montante fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos de negativação indevida, não havendo qualquer motivo para sua alteração.

IV. Do Efeito Suspensivo

Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno revela-se prejudicado, uma vez que o presente julgamento aprecia o mérito do próprio Agravo Interno. Ademais, mesmo que assim não
fosse,
não vislumbro nos autos a presença concomitante dos requisitos legais do artigo 43 da Lei n.º 9.099/95, que autorizariam, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado anteriormente interposto. A alegação genérica de "dano irreparável" não encontra lastro probatório concreto nos autos que justificasse a excepcionalidade da medida, especialmente diante da solidez dos fundamentos da decisão monocrática e da jurisprudência consolidada que ampara a pretensão da Agravada.

V. Conclusão

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pela Agravante no Agravo Interno não foram suficientes para desconstituir os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se pautou na legislação aplicável, na jurisprudência dominante e nos princípios que regem as relações de consumo e o processo nos Juizados Especiais. A legalidade da decisão singular, a ausência de prova da contratação e a inafastabilidade do dano moral
in
re

ipsa
são pontos que permanecem inabalados.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente
a decisão monocrática
por todos os seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026